Tribunal: TJSP
Processo: 1011419-36.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA VENCEDORA – PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DA REFERIDA PROPOSTA - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RESPECTIVO RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA VENCEDORA – PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DA REFERIDA PROPOSTA - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RESPECTIVO RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não reconhecidas. 2. Inexequibilidade da proposta comercial vencedora, não demonstrada. 3. Inteligência do artigo 48 da Lei Federal no 8.666/93. 4. Possibilidade do oferecimento de esclarecimentos, relacionados à composição dos preços das propostas, nos termos do Anexo IX, do respectivo Edital. 5. Nulidade do ato, que rejeitou o recurso administrativo da parte impetrante, ante a ausência de fundamentação, não comprovada. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.